Tribunal: STF
Processo: Rcl 48803
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa Econômica Federal - CEF em face da decisão pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 8):
    “Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 26ª Vara Juizado Especial Federal do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1034955-25.2021.4.01.3400, que, ao indeferir liminarmente o pedido de substituição da TR por outro índice de correção do FGTS, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Alega-se que apesar da existência de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, o qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a eficácia do artigo 1º do Decreto nº 16.282/1994, o juízo reclamado deu andamento ao processo. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante decisão retro mencionada. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida na ADI 5.090.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Roberto Barroso tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o juízo de origem sentenciou nos autos (eDoc 5): 
    “Dessa forma, como se trata de causa que dispensa a fase instrutória e, cujo pedido contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, aplico a regra prevista no art. 332, inc. II, do NCPC. 
    Inicialmente destaco que a CEF é parte legítima exclusiva para compor o polo passivo da relação jurídico-processual nas ações em que se discutem questões atinentes ao FGTS. 
    No mais, não cabe tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado ao Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. 
    (…)
    Vale mencionar que o STF, nas ADIs nº 493/DF, 768/DF e 959/DF, explicitou que seu pronunciamento não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade da TR, visto que ali se reconheceu, apenas, a impossibilidade da sua utilização em substituição aos indexadores estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei n. 8.177/91 (STF, RE 175678, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 4.8.1995). 
    Por fim, necessário que se diga que o art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e o art. 12, I da Lei nº. 8.177/91 não foram atingidos pelos efeitos das decisões proferidas pelo STF no julgamento das Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357/DF, n.º 4.425/DF, n.º 4.400/DF e n.º 4.372/DF, nas quais se reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR tão somente para atualização monetária dos débitos fazendários reconhecidos judicialmente e inscritos em precatórios. 
    Assim, está evidente que não assiste razão ao(s) autor(es).
    Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
    Entendo, contudo, pela necessidade de privilegiar a determinação do já citado relator e garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou: 
    “24. O requerente informa que há vários processos, inclusive ações rescisórias e processos de execução, envolvendo a aplicação do ato impugnado. Diante disso, pede a suspensão de todos os processos judiciais em que esteja em questão a aplicação do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, inclusive aqueles que estejam em fase de execução. Sobre essa possibilidade, é preciso um esclarecimento. 
    25. A ação direta de inconstitucionalidade, por constituir processo objetivo de fiscalização de constitucionalidade, não se destina à resolução de situações concretas. No entanto, como todas as leis se destinam a produzir consequências no mundo real, não pode ser indiferente ao intérprete situação excepcional e grave que envolva a aplicação do ato impugnado. É esta a hipótese aqui. Está-se diante de decisão judicial potencialmente capaz de gerar situação irreversível, além de afetar o direito fundamental de liberdade.
    26. A Lei nº 9.882, de 03.12.1999, que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevê, em seu art. 5º, a possibilidade de concessão de medida liminar para a suspensão do andamento de processo ou dos efeitos de decisões judiciais (§ 3º), inclusive monocraticamente, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave (§ 1º). Da mesma forma, a Lei nº 9.868, de 10.11.1999, contempla, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a suspensão do julgamento de processos que envolvam a aplicação da lei questionada (art. 21).
    27. Não existe, é bem de ver, previsão idêntica no tocante à ação direta de inconstitucionalidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído, ao longo do tempo, para tratar as ações diretas como uma unidade conceitual. Existe, na verdade, um gênero, que é a ação constitucional, que comporta variações de espécies, em razão de seus requisitos e do seu objeto. Tais ações, no entanto, sujeitam-se a uma disciplina uniforme, no que couber. Por esta razão, afigura-se perfeitamente possível a aplicação analógica da possibilidade de concessão de medida cautelar suspensiva de ações em ação direta de inconstitucionalidade. Não fora por esta razão, a providência estaria legitimada pelo poder geral de cautela do juiz.
    28. Deve-se observar, ademais, que mesmo no controle incidental de constitucionalidade, o relator da causa no Supremo Tribunal Federal pode determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria discutida em regime de repercussão geral, conforme previsto no art. 328, in fine, do RI/STF. Não há razão para que o mesmo não possa valer para o controle concentrado.
    29. Aliás, existem precedentes do Tribunal nessa linha, como ilustram as ADI 4.627 e 5.298, de relatoria do Min. Luiz Fux. Em 2015, esta Corte referendou decisão por mim proferida nos autos da ADI 5.365, por meio da qual, em caráter excepcional, determinei a suspensão do andamento de todos os processos em que se discutia a constitucionalidade de lei do Estado da Paraíba, e os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até o julgamento definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade.
    V – CONCLUSÃO
    30. Diante do exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão da eficácia do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, bem como a suspensão de todos os processos judiciais que envolvam a aplicação deste ato normativo, inclusive os que estejam em fase de execução, até o julgamento final da presente ação.”
    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente à reclamação para determinar a suspensão da Ação nº 1034955-25.2021.4.01.3400, até nova decisão nos autos do processo paradigma. 
    Nos presentes embargos, “aponta-se a equivocada utilização do julgado exarado nos autos da ADI 5.609/DF como paradigma no caso concreto, uma vez que o julgado proferido por esse Eg. STF e indicado como afrontado pela parte reclamante vincula-se à ADI nº. 5.090/DF” (eDOC 11, p. 2).
    Aduz-se que a decisão reclamada, “ao julgar improcedente a demanda autoral, também reconheceu a determinação de suspensão nacional de processos”, de modo que não há “qualquer prejuízo ao reclamante ou dissonância com o julgado exarado por esse eg. Supremo Tribunal” (eDOC 11, p. 3).
    Sustenta-se que a decisão embargada “limitou-se a reafirmar a necessidade de suspensão, omitindo-se quanto ao decidido pela instância de origem e quanto à ausência de desrespeito ao decidido por essa Eg. Suprema Corte”, requerendo, ao final, seja julgada improcedente a reclamação (eDOC 11, p. 4).
    Devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Assiste razão à parte embargante no que apontado a ocorrência de erro material no tocante à referência, no corpo da decisão embargada, à matéria objeto da ADI 5090. 
    In casu, o processo paradigma invocado, ADI 5090, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do art. 13, caput, da Lei 8.036/1990 e do art. 17, caput, da Lei 8.177/1991, os quais preveem a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). No entanto, ao fazer referência à matéria nele versada, por equivoco, foi lançado conteúdo relativo a processo diverso, qual seja, a ADI 5609.
    Sendo assim, necessário se faz, nesse momento, a correção do erro material apontado.
    Ao apreciar a ADI 5090, o Ministro Roberto Barroso, em 6.9.2019, proferiu decisão determinando o sobrestamento de todos os feitos em que se discute a rentabilidade do FGTS, nos seguintes termos:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (ADI 5.090 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.9.2019).
    Conforme se extrai dos autos, por meio da ação de origem, a ora embargada pretende a correção do saldo da sua conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelo IPCA, INPC, ou, sucessivamente, por qualquer outro índice a ser arbitrado pelo Juízo em em substituição à TR.
    Mediante a decisão reclamada, o Juízo da 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, com fundamento nos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.614.874/SC e desta Corte nas ADIs 4.357/DF, 4.425/DF, 4.400/DF e 4.372/DF, julgou liminarmente improcedente o pedido e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. 
    Logo, o julgamento pela improcedência do feito ocorrido na origem em data posterior à determinação de suspensão proferida por esta Corte, além de acarretar patente prejuízo à autora, revelou desrespeito à decisão paradigma invocada, haja vista a existência de aderência estrita entre as matérias neles versadas.
    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para retificar o erro material apontado e, reformando em parte a decisão embargada, julgar procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da Ação nº 1034955-25.2021.4.01.3400 até nova decisão nos autos da ADI 5090. 
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente